Tribunal: TJSP
Processo: 1103645-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito. Inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da ilicitude na cobrança. Existência, contudo, de outras restrições a causar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Falta de comprovação, mesmo a destempo, de ilicitude delas. Dano moral negado no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito. Inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento da ilicitude na cobrança. Existência, contudo, de outras restrições a causar a aplicação da Súmula n. 385 do STJ. Falta de comprovação, mesmo a destempo, de ilicitude delas. Dano moral negado no primeiro grau. Sentença mantida. Recurso improvido.